Tribunal: TJBA
Processo: 8037928-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8037928-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAZIEL ANGELO DA ENCARNACAO CORREIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE

APELADO: ANA LUISA OLIVEIRA ARAUJO GONZAGA

Advogado(s)
:
CAITA SIRLENE PEREIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COAUTORIA DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e por Raziel Ângelo da Encarnação Correia contra sentença que condenou Raziel pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto, e absolveu Ana Luísa Oliveira Araújo Gonzaga por insuficiência probatória. O Ministério Público requer a condenação de Ana Luísa. A defesa de Raziel pleiteia absolvição ou redimensionamento da pena, com aplicação do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório demonstra a participação de Ana Luísa Oliveira Araújo Gonzaga na prática do tráfico de drogas; e (ii) saber se a pena aplicada a Raziel Ângelo da Encarnação Correia comporta redimensionamento, com afastamento da valoração negativa dos antecedentes e incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo pericial que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

4. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, demonstraram que ambos os acusados realizavam conjuntamente a comercialização de entorpecentes, havendo divisão de tarefas entre arrecadação de valores e entrega das drogas.

5. A atuação de Ana Luísa extrapolou a mera presença no local, configurando participação ativa na mercancia ilícita, circunstância apta a caracterizar a coautoria no delito de tráfico de drogas.

6. A utilização de ações penais em curso e registros sem trânsito em julgado para exasperação da pena-base viola a Súmula 444 do STJ e o princípio constitucional da presunção de inocência.

7. Ausentes elementos concretos aptos a demonstrar dedicação habitual à atividade criminosa ou integração em organização criminosa, mostra-se cabível a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em favor de ambos os réus.

8. Aplicada a fração máxima de redução de 2/3, as penas definitivas foram redimensionadas para 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso ministerial provido
para CONDENAR a apelada Ana Luísa Oliveira Araújo Gonzaga
como incursa nas sanções do artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006 à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Recurso defensivo parcialmente provido
para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais, em observância à Súmula 444 do STJ, e aplicar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) no patamar de 2/3, redimensionando a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, quando harmônicos com os demais elementos de prova, constituem fundamento idôneo para comprovação da autoria no crime de tráfico de drogas. 2. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para exasperação da pena-base ou afastamento do tráfico privilegiado. 3. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve ser aplicada a causa de diminuição no patamar máximo de 2/3.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 68; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula
444; STJ, Tema Repetitivo 1139, REsp 1977027/PR; STJ, Súmula 231.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037928-59.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAZIEL ANGELO DA ENCARNACAO CORREIA e outros e como apelada ANA LUISA OLIVEIRA ARAUJO GONZAGA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, nos termos do voto do relator.